Tribunal: STF
Processo: RE 113005
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-16
Data de publicação: 1987-06-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO MATERIAL QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO,
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DO ART. 117, PARAGRAFO 1., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS. RISTF, ART.
338. INEXATIDAO DO ACÓRDÃO CORRIGIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO. OFENSA AO ART. 117, PARAGRAFO 1., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF.